Tribunal: TJDFT
Processo: 0718347-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NATHALY KONIG (agravante/impetrante) da decisão que, proferida em mandado de segurança no 0718961-70.2023.8.07.0001 impetrado contra FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS (agravada), indeferiu o pedido liminar, nos termos seguintes (ID157873198, nos autos de origem): “(...) Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II é híbrida, posto que administrado por órgão público, mas mantido com recursos privados dos pais, alunos e professores, portanto, a referida instituição não se trata de escola pública vinculada à estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Educação. Assim, considerando que a impetrante é egressa de colégio militar e que esse não se enquadra como instituição de ensino da rede pública, não há ilegalidade no ato que a desclassificou do processo seletivo, por não se enquadrar nos requisitos da política de cotas das universidades públicas. Assim, restou evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 46639633), a agravante alega que se inscreveu no curso de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúda (ESCS) pelas cotas, todavia, sua matrícula foi indeferida sob o argumento de que não atendeu o item 5.5.3, inciso IV do Edital, pois o Colégio Militar de Brasília (CMB), escola da qual é egrégia, não estaria vinculado à Secretaria de Educação e Ensino do Distrito Federal (SEE/DF). Sustenta que a Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu artigo 19, inciso I, esclarece que o sistema de cotas é válido e plenamente aplicável a estudantes egressos de colégios militares. Argumenta que a Lei no 2.393/99, lei de criação do Colégio Militar Dom Pedro II e seu regulamentador Decreto no 21.298/00, assim como a Lei no 12.086/09 e o Decreto no 31.817/10 disciplinam que o Colégio Militar Dom Pedro II integra o Sistema de Ensino do Distrito Federal. Defende que não é razoável o favorecimento exclusivo a alunos egressos da escola militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal. Assevera que o Conselho Nacional de Educação “aprovou o parecer no 24/2012 concluindo que a posição jurídica do Colégio Militar de Goiás é a de uma instituição pública de ensino e os seus egressos devem ser considerados como alunos oriundos de escolas públicas, para todos os fins e direito” (ID 46639633, pág. 9). Sinaliza que essa conduta viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça e verdade material. Afirma que o fumus boni iuris está caracterizado em seu direito de ver reconhecida sua condição de cotista e o perigo na demora está consubstanciado na possibilidade de perda da vaga. Requer, liminarmente, a tutela antecipada com fito de que lhe seja assegurada a matrícula no curso de medicina dentre as vagas disponíveis aos alunos oriundos de escolas públicas, e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela recursal. Preparo (ID 46639635). Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 50047697). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 47619159). Agravo interno em face da decisão que deferiu o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Em petições (ID. 50635335 e 50635335) as partes informam que o processo de origem foi sentenciado. Por meio de consulta ao ofício entre Órgãos Julgadores constato que foi prolatada sentença no processo principal (ID 163062305 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se.